Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-17.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-17.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), FARMACIA MINEIRA LTDA - CNPJ: 02.455.904/0001-37 (APELADO), VALMIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 181.432.531-04 (APELADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (APELANTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA AÇÃO PROPOSTA – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PRAZO ESGOTADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Desatendida a ordem que determinou a emenda da inicial, correto o indeferimento da inicial. Inteligência do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007401-17.2018.8.11.0003

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S.A

APELADOS:

FARMÁCIA MINEIRA LTDA E VALMIR APARECIDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1
ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dr. Luiz Antônio Sari,

lançada nos autos da Ação de Cobrança nº
1007401-17.2018.8.11.0003, a
juizada pela
FARMÁCIA MINEIRA LTDA E VALMIR APARECIDO DA SILVA,
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante o não cumprimento de determinação judicial de emenda.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que
“
da documentação necessária para o ajuizamento da Ação de Cobrança, o Apelante ajuizou a presente demanda com escopo de reaver em juízo o valor que dispôs no passado para a empresa requerida e seu representante legal
”(sic).

Assevera que “
quando da intimação para emenda da inicial, o Apelante entendeu equivocadamente que o juízo estava solicitando mais documentos para a comprovação da existência dos débitos, sendo que se manifestou no sentido de que já havia trazido aos autos toda a documentação comprobatória que dispunha
” (sic).

Dispõe que “
a fundamentação para a ação ajuizada é a falta de pagamento do valor utilizado, resta claro que os mesmos violaram o direito ao recebimento do Banco requerente, como é sabido, a inadimplência gera danos ao Banco, sendo que o mesmo depende da rotatividade do capital para que sua atividade tenha continuidade, não há dúvidas que o requerido cometeu um ato ilícito” (sic).

Destaca que, “
não havia necessidade de o autor emendar o pedido inicial, pois, restava claro que a fundamentação era no sentido de que o Banco teve um dano causado pelo requerido, sendo que o mesmo é obrigado a repará-lo civilmente” (sic).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de
reformar a r. sentença, mormente porque acaso seja mantida a sentença, o recorrente suportará inequívocos prejuízos, uma vez que encerrará a possibilidade do mesmo de obter a satisfação do seu crédito (Id. 189234190).

Sem contrarrazões.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão acostada no Id.
189234191.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
c
inge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
por entender o magistrado singular, que o ora apelante, não cumpriu com a determinação judicial outrora emanada
no Id. 189234184
, ou seja, não promoveu as diligências necessárias para o regular andamento processual, consistente na apresentação da fundamentação jurídica dos pedidos iniciais
, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que
ITAÚ UNIBANCO S/A
ajuizou a presente ação de cobrança em face de
FARMÁCIA MINEIRA LTDA
, pessoa jurídica devidamente representada por
VALMIR APARECIDO DA SILVA,
alegando, em suma, ser

credor da parte requerida, referente a abertura de crédito rotativo, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Aduz que os requeridos, apesar de insistentemente cobrados para solução na esfera extrajudicial, deixaram de cumprir com a obrigação desde a parcela 05 (cinco), vencida em 14/07/2014, acarretando o vencimento antecipado da dívida. Em razão disso, argumenta que os requeridos devem ao requerente a quantia de R$ 119.586,70 (cento e dezenove mil quinhentos e oitenta e seis reais e setenta centavos), na data base 27/08/2018.

Distribuída a demanda, o Juízo
a quo
, em decisão de Id.
189234184,
dentre outros pontos
, determinou a emenda à inicial, consistente na apresentação da fundamentação jurídica dos pedidos,
eis que ausente nos autos, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ato contínuo, a ora recorrente peticionou no Id.
189234185,
informando que a
inicial foi devidamente instruída com as informações e os documentos necessários para recebimento da Ação de Cobrança, conforme fls. 02/03.

No Id. 189234187 fora certificado o descumprimento da ordem judicial nos seguintes termos:

“Certifico que o advogado da requerente não cumpriu o despacho de Id. 15661552, uma vez que não inseriu fundamentação legal na petição de emenda”.

Em seguida, sobreveio a sentença extintiva, indeferindo a petição inicial.

Pois bem.
O
Código de Processo Civil
, em seu artigo
321
, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos
319
e
320
, do mesmo diploma legal.

Por sua vez, o parágrafo único do referido dispositivo estabelece que
“Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”
.

A oportunidade da
emenda
inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pelo douto magistrado, para apresentar a fundamentação jurídica da ação de cobrança interposta nos autos, tendo o prazo para cumprimento da determinação transcorrido
in albis.

Dessa forma, resta evidente que o sentenciante agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo artigo
321
,
parágrafo único
, do
CPC, posto que evidenciada a ausência de fundamentação jurídica na peça de ingresso.

Sobre o tema, esta Corte assim se pronuncia:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR –
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10022699820228110015, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGO 321 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A sentença apreciou o pedido da parte, e, tendo determinação para emenda a inicial, no prazo legal, a apelante não o fez, mantendo-se resistente a determinação judicial, a considerar que todos os fatos elencados exigem a participação da empresa na ação e todos os esclarecimentos dos envolvidos. Não há fundamento a anular a sentença, tampouco dispensar a emenda a inicial para inclusão da empresa E. R. DA SILVA LTDA, no polo passivo da ação, pois os fatos se interligam um ao outro. E, não atendido o comando judicial é de ser extinto o feito, ainda que a liminar tenha sido deferida, pois, consequência da extinção, a liminar deixa de existir, já que não se está dizendo que a autora não tenha direito, mas que descumpriu elemento essencial para prosseguimento do feito, a considerar que deveria apenas incluir a empresa no polo passivo e se manteve resistente.”
(TJ-MT 10128867320218110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024